Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707829-38.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C” E § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO CONCLUSIVO QUANTO AO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO AUTOR. CONDENAÇÃO GENÉRICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante preconiza o art. 150, VI, “c”, e § 4o, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de instituições de educação, sem fins lucrativos, desde que relacionados com as finalidades essenciais das entidades e, ainda, atendidos os requisitos da lei. 2. Os requisitos aludidos no dispositivo constitucional, atualmente, consistem naqueles descritos no art. 14 do CTN, quais sejam: a ausência de distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; a aplicação integral, no país, de seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais; e a manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 3. Determinada a realização de prova pericial, concluiu-se, a partir do exame dos livros contábeis e documentação comprobatória, que, no tocante aos exercícios fiscais de 2004 e 2005, o autor observou aos requisitos do art. 14 do CTN. Dessa forma, revela-se escorreita a r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para declarar a nulidade do auto de infração que manteve a exação de ISS quanto aos aludidos exercícios. 4. Ante a condenação genérica ao pagamento de custas à parte sucumbente, depreende-se que a despesa referente aos honorários periciais adiantados pelo autor se inclui no reportado dispositivo exarado na r. sentença. 5. Se o arbitramento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa encerrar quantia elevada e em desacordo com as peculiaridades do feito, a fixação equitativa da verba honorária é medida que se impõe, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 150, inciso VI, alínea “c”, porque reconheceu imunidade tributária a entidade educacional que distribuiu disfarçadamente lucros para um de seus sócios, assim como comprometeu sua contabilidade ao lançar tais informações de forma equivocada; b) artigo 5o, inciso LIV, por negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, a respeito da eventual afronta ao artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da CF, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID . 18252769 – Págs. 6/8, verbis: Por conseguinte, ajuizada a presente ação anulatória, o cerne da controvérsia se ateve ao gozo da imunidade tributária pelo autor, quanto aos exercícios fiscais de 2004 e 2005. Ressalta-se que o Ceub se intitula, em seu estatuto social (ID 13897113), associação sem fins econômicos que objetiva “a criação e manutenção de estabelecimentos de ensino, em todos os ramos e níveis do saber, visando à formação de profissionais e especialistas, bem como ao aprimoramento técnico, científico e cultural, sendo permitida a assistência educacional a estudantes carentes de recursos”. Consoante preconiza o art. 150, VI, “c”, e § 4o, da Constituição Federal[2], é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de instituições de educação, sem fins lucrativos, desde que relacionados com as finalidades essenciais das entidades e, ainda, atendidos os requisitos da lei. Na lição da eminente professora Regina Helena Costa, “a razão da outorga dessa imunidade é a realização, pelas instituições por ela beneficiadas, de atividades próprias do Estado, de relevante interesse público: a educação, o acesso à cultura, a assistência social, em suas diversas modalidades (médica, hospitalar, odontológica, jurídica, etc.). Assim, por ajudarem a suprir as deficiências da atuação estatal nessas áreas, são recompensadas com a vedação constitucional da exigência de impostos”. Os requisitos aludidos no dispositivo constitucional, atualmente, consistem naqueles descritos no art. 14 do CTN[3], quais sejam: a ausência de distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; a aplicação integral, no país, de seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais; e a manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Corte, in verbis: AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE E DE LEI. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CEBRASPE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE EDUCACIONAIS. (...) 4. Para fins de reconhecimento de imunidade tributária de instituição educacional em relação ao seu patrimônio, renda e serviços, com fundamento no art. 150, VI, "c" da Constituição Federal, é necessária a comprovação dos requisitos impostos no art. 150, § 4o da CF e no art. 14 do CTN. 5. A razão constitucional da imunidade tributária é incentivar instituições de educação a se voltarem exclusivamente ao interesse público, a fim de: (a) gerar benefícios à coletividade; (b) incrementar a qualidade do ensino e da educação; (c) e permitir o acesso de pessoas hipossuficientes a suas salas de aula. (...) (Acórdão 1145764, 07052201920178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par de tal quadro, deferida nos autos a produção de prova pericial para verificação das mencionadas condições pelo autor, concluiu-se, a partir do exame dos livros contábeis e documentação comprobatória relativa aos exercícios fiscais em análise, que o contribuinte: a) não distribuiu qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação no seu resultado; b) aplicou no país os recursos auferidos com mensalidades e rendimentos de aplicações na manutenção de seus objetivos institucionais, como despesas e aquisição de imobilizado; e c) mantinha escrituração regular e revestida de formalidades (ID 13897651). A despeito de o ente distrital se irresignar quanto ao resultado do laudo técnico no recurso de apelação, não lhe assiste razão, senão vejamos. Afere-se dos documentos coligidos aos autos que, em relação ao imóvel situado na SGA/Noroeste Q. 908 Módulo B e C, Asa Norte, Brasília/DF, destinado ao uso exclusivo para estacionamento de veículos, consta instrumento contratual de locação de imóvel comercial no qual figura como locador WR Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Speed Car Automóveis Ltda., e como locatário LS Estacionamento Ltda., com vigência no período de 10/2/02 a 10/2/06 (ID 13897354, p. 25-28), sendo que, em 10/2/02, houve celebração de contrato de prestação de serviços de operacionalização, instalação e gerenciamento de vagas dos estacionamentos entre LS Estacionamentos Ltda. e Ceub, rescindido em 24/11/05 (ID 13897354, p. 120/121). Verifica-se, também, a realização de aditivo do contrato de locação em 24/11/05, passando a constar como locatário o autor (ID 13897354, p. 29). Assim, restringindo o exame especificamente aos anos de 2004 e 2005, conclui-se que os pagamentos referentes aos aluguéis não foram realizados pelo autor diretamente às locadoras até 24/11/05, conforme se observa do livro razão, porquanto havia relação contratual somente com LS Estacionamentos Ltda., que atuava como prestadora de serviços. Após tal data, o contrato de locação foi firmado diretamente pelo autor com as locadoras. Além disso, o fato de LS Estacionamentos Ltda. possuir como sócio minoritário José Francisco Moreira Lopes e sócia majoritária Lumiere Empreendimentos S/C Ltda., sendo que José Francisco figura como sócio administrador desta, não implica caracterização de distribuição de receitas, pois se evidencia, em verdade, contraprestação por serviços prestados à instituição de ensino, incumbindo ao Fisco demonstrar que não houve tal prestação, ônus do qual não se desvencilhou. Com efeito, nas palavras de Roque Antônio Carraza, o inciso I do art. 14 do CTN preconiza que “não pode haver apropriação particular (por seus fundadores, dirigentes ou gestores) dos resultados positivos, ou, mesmo, a intenção de fazê-lo (animus distribuendi)”[4]. Ou seja, o dispositivo em comento não veda a contraprestação por serviços eventualmente prestados à entidade por pessoa jurídica, ainda que a prestadora de serviços ostente sócio em comum. No aspecto, impende consignar que o patrimônio da pessoa jurídica goza de autonomia em relação aos sócios e, portanto, não se confunde com o patrimônio das pessoas físicas, sob pena de configurar confusão patrimonial, hipótese hábil a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. No que concerne ao contrato de locação referente ao imóvel localizado na SQSW 102, Bloco B, Apt. 601, Sudoeste, Brasília/DF, vislumbra-se que o autor celebrou tal pacto com o fito de disponibilizar moradia para Eduardo Cláudio de Leão Bastos e família, empregado do Ceub admitido em dezembro de 2000, que residia anteriormente em endereço situado em São Paulo, como apontado em sua ficha de registro (ID 13897709). Logo, afigura-se crível que o custeio do aluguel para habitação do empregado objetivou viabilizar a prestação dos serviços, tendo em vista a mudança de domicílio acarretada com a contratação. No aspecto, convém asseverar que a expert, em resposta ao quesito n. 15, informou que, “para os aspectos técnicos periciais, a ocorrência da hipótese apresentada no quesito, ou seja, pagamento de despesas de empregados da empresa sem integrar sua remuneração por si só não constitui em distribuição de rendas” (ID 13897651, p. 32). Quanto à aquisição de bottons como forma de homenagear seus funcionários com 30 (trinta) anos, 20 (vinte) anos ou 10 (dez) anos de colaboração com a instituição (ID 13897352), não se evidencia que tal conduta se desvirtue do atendimento às finalidades essenciais do autor. Isso porque os bottons foram entregues em comemoração ao 36o aniversário da instituição, em maio de 2014, enaltecendo os colaboradores que participaram da trajetória da entidade durante longo lapso temporal. Ressalta-se, por oportuno, que a higidez da escrituração das despesas do autor quanto aos exercícios de 2004 e 2005 foi confirmada pela perita, profissional técnica com aptidão para tanto, que corroborou a existência de formalidades capazes de assegurar a exatidão da documentação. Nessa toada, constatada, por laudo pericial devidamente fundamentado, a observância aos requisitos do art. 14 do CTN pelo autor nos exercícios de 2004 e 2005, revela-se incólume a r. sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para declarar a nulidade do auto de infração que manteve a exação de ISS quanto aos aludidos exercícios (auto n. 15.053/2006 – GEAUT, de 18/8/06). Ocorre que, para infirmar tais argumentos, a Corte Superior terá que reapreciar fatos e o material probatório, providência censurada pelo verbete sumular 279 do STF. Além disso, a suposta contrariedade ao artigo 5a, inciso LIV, da CF não foi objeto de debate e decisão pela turma julgadora, e sequer foram cogitados nos embargos de declaração opostos. Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015